Tribunal: TJPA
Processo: 0001350-22.2015.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001350-22.2015.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ERIK FIGUEIREDO DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO COM PEDIDO DE VALORES RETROATIVOS. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. SENTENÇA REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1.
O autor/apelado ajuizou Ação Ordinária em face do Estado do Pará, na qual aduziu que lhe está sendo negado o pagamento do adicional de interiorização a que tem direito por exercer suas atividades como Servidor Militar da ativa no interior do Estado, nos termos do que prevê a Lei Estadual n° 5.652/1991.

2.
Requereu, assim, a procedência da ação, com a condenação do Estado do Pará ao pagamento do adicional, conforme a referida lei, observando-se, quanto aos retroativos, a incidência da correção monetária e dos juros legais sobre a graduação e o soldo atuais do requerente. Postulou, pelos benefícios da justiça gratuita.
Após regular tramitação, o Juizo de 1º grau, resolvendo a lide, prolatou sentença, julgando procedente a demanda.

3.
Ocorre que o Supremo Tribunal Federal julgou a
ADIN 6321/PA, com trânsito em julgado em 18/02/2021, ajuizada em 14 de fevereiro de 2020, pelo Governador do Pará, contra o inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e contra a Lei estadual n. 5.652/1991, pelos quais se dispõe sobre o adicional de interiorização dos servidores militares estaduais.

4.

O STF na mencionada ADIN decidiu declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará. Além disso, modulou os efeitos de sua decisão ao conferir eficácia
ex nunc
à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial, nos termos do voto da Relatora.

5.
Considerando a decisão proferida pelo STF nos autos da
ADIN 6321/PA, reconhecendo a inconstitucionalidade
do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará e que a ação que nesse momento se aprecia ainda não transito em julgado, estando por se analisar a remessa necessária, e que, portanto, uma vez que ainda não confirmados pelo Segundo Grau de Jurisdição deste Tribunal, estão suspensos os efeitos da sentença, não sendo pago até o momento os valores pretendidos, entendo que se aplica de forma imediata o julgado pela Suprema Corte.

6.
Nesse sentido é o entendimento do Ministério Público de 2º Grau: “Assim sendo, considerando o caráter erga omnes da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.321/PA, é forçoso reconhecer que não mais subsiste o direito ao recebimento do adicional de interiorização perquirido pelo autor na exordial. Ademais, como se insere dos autos, a sentença que determinou o pagamento do adicional de interiorização previsto desde a promulgação da Constituição Estadual e regulamentado pela Lei n. 5.652, de 1991, não chegou a ser cumprida, diante do reexame necessário pendente de apreciação, assim, jamais restou pago o adicional em favor do autor/sentenciado, e, consequentemente, não se aplica a ele a modulação dos efeitos que conferiu eficácia ex nunc à decisão que julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade. Na confluência do exposto, esta Procuradoria de Justiça Cível, neste momento, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, nos termos do art. 178 do CPC,
manifesta-se no sentido de que se reforme integralmente a sentença vergastada, eis que fundada em Lei Estadual declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.
”

7
. Diante desse cenário, reconhecida a inconstitucionalidade dos dispositivos legais que embasavam a concessão do adicional de interiorização, é devida a reforma da sentença reexaminada para julgar improcedente o pedido inicial.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, reformar a sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 21 de junho de 2021.

DESA. EZILDA PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível, movido pelo Estado do Pará contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Altamira, nos autos da Ação Ordinária de Pagamento de Adicional de Interiorização
com pedido de valores retroativos
n.
00001350-22.2015.8.14.0005
proposta por
Erik Figueiredo do Nascimento
.

Em síntese,
o autor/apelado ajuizou Ação Ordinária em face do Estado do Pará, na qual aduziu que lhe está sendo negado o pagamento do adicional de interiorização a que tem direito por exercer suas atividades como Servidor Militar da ativa no interior do Estado, nos termos do que prevê a Lei Estadual n° 5.652/1991.

Requereu, assim, a procedência da ação, com a condenação do Estado do Pará ao pagamento do adicional, conforme a referida lei, observando-se, quanto aos retroativos, a incidência da correção monetária e dos juros legais sobre a graduação e o soldo atuais do requerente. Postulou, pelos benefícios da justiça gratuita.

Após regular tramitação, o Juizo de 1º grau, resolvendo a lide, prolatou sentença, julgando procedente a demanda.

O Estado do Pará interpôs Recurso de Apelação Civil argumentando a inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa do art. 48, IV, da Constituição do Estado do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/91, assim como, no mérito, sustentou que o título executivo judicial é nulo em razão da Lei que instituiu o adicional de interiorização ser inconstitucional

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo reforma da sentença, nos termos do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da
ADIN 6321/PA.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço da presente remessa necessária.

Sabe-se que em demandas dessa natureza esse Tribunal de Justiça reconheceu o direito ao recebimento do adicional de interiorização, uma vez que
a Constituição do Pará, em seu art. 48, inciso IV, previu o
adicional
de
interiorização
, destinado aos servidores públicos militares, in verbis:

“Art. 48. Aplica-se aos militares o disposto o disposto no art. 7°, VIII, XII, XVII, XVIII, XIX e XXV e no art. 37, incisos XI, XIII, XIV e XV, da Constituição Federal, além de outros direitos previstos em lei, que visem à melhoria de sua condição social e os seguintes: (...) IV-
adicional
de
interiorização
, na forma da lei.
(...).”

No mesmo compasso, a Lei estadual nº 5.652/91, com o fito de regulamentar esse benefício, assim dispôs:

“Art. 1°. Fica criado o
adicional
de
interiorização
devido aos Servidores Militares Estaduais que prestem serviço nas Unidades, Sub-Unidades, Guarnições e Destacamento Policiais Militares sediados no interior do Estado do Pará, no valor de 50% (cinquenta por cento) do respectivo soldo.

Art. 2°. O
adicional
de que trata o artigo anterior será
incorporado
na proporção de 10% (dez por cento) por ano de exercício, consecutivo ou não, a todos os Servidores Militares Estaduais que servirem no interior do estado, até o limite máximo de 100% (cem por cento).

Art. 3° - O beneficio instituído na presente Lei, para efeito de sua aplicação, terá como fator referencial, o valor do soldo do Servidor Militar Estadual e
será considerado vantagem incorporável quando da passagem do policial militar para a inatividade.

Art. 4°. A
concessão do
adicional
previsto no artigo 1° desta Lei, será feita automaticamente pelos Órgãos Competentes das Instituições Militares do Estado quando da classificação do Policial Militar na Unidade do Interior.

Art. 5°. A concessão da vantagem prevista no
artigo 2° desta Lei
, será
condicionada ao requerimento do militar a ser beneficiado, após sua transferência para a capital ou quando de passagem para a inatividade.
(grifo meu).”

Ocorre que o Supremo Tribunal Federal julgou a
ADIN 6321/PA, com trânsito em julgado em 18/02/2021
, ajuizada em 14 de fevereiro de 2020, pelo Governador do Pará, contra o inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e contra a Lei estadual n. 5.652/1991, pelos quais se dispõe sobre o adicional de interiorização dos servidores militares estaduais.

O STF na mencionada ADIN decidiu declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará. Além disso, modulou os efeitos de sua decisão ao conferir eficácia
ex nunc
à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial, nos termos do voto da Relatora.

A
seguir transcrevo a ementa do Julgado pela Suprema Corte:

“EMENTA:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991.

INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.
”

Considerando a decisão proferida pelo STF nos autos da
ADIN 6321/PA, reconhecendo a inconstitucionalidade
do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará e que a ação que nesse momento se aprecia ainda não transitou em julgado, que, portanto, uma vez que ainda não confirmados pelo Segundo Grau de Jurisdição deste Tribunal, estão suspensos os efeitos da sentença, não sendo pago até o momento os valores pretendidos, entendo que se aplica de forma imediata o julgado pela Suprema Corte.

Diante desse cenário, reconhecida a inconstitucionalidade dos dispositivos legais que embasavam a concessão do adicional de interiorização, é devida a reforma da sentença reexaminada para julgar improcedente o pedido inicial.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação e reformo a sentença para julgar improcedente o pedido inicial, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (Pa), 21 de junho de 2021.

DESEMBARGADORA DRA. EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 23/06/2021